Tribunal: TJDFT
Processo: 0000011-82.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000011-82.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instado a se manifestar quanto à discrepância no nome da substituída processual MARIA APARECIDA A DE SOUZA, o exequente informou que o nome correto é MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUZA, colacionando o seu documento de identidade. Ao Distrito Federal, para se manifestar quanto à petição ID: 19076396 e ao documento ID: 19076382. I. Brasília, 16 de setembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador